Tribunal: TJDFT
Processo: 0745035-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA.
1. A apresentação de seguro-garantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 520, §2o e 523 §1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.